Tribunal: TJMT
Processo: 0032660-82.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032660-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAN AURELIO BALDUINO - CPF: 012.362.346-42 (EMBARGADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), FABIANA FIGUEIREDO FERRAZ BALDUINO - CPF: 018.954.501-10 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), FABIANA FIGUEIREDO FERRAZ BALDUINO - CPF: 018.954.501-10 (EMBARGANTE), WILLIAN AURELIO BALDUINO - CPF: 012.362.346-42 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO RÉU E REJEITOU OS DO AUTOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO DA APELANTE E DOS APELADOS FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS DOS AUTORES/APELADOS REJEITADOS – EMBARGOS DA RÉ/APELANTE ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2. Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. 3
. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0032660-82.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0032660-82.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA, e também por WILLIAN AURÉLIO BALDUINO e FABIANA FIGUEIREDO FERRAZ BALDUINO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0032660-82.2016.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela incorporadora/ré Sistema Fácil, para excluir o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de “
juros de mora por atraso
”, mantendo apenas a condenação indenizatória a título de cláusula penal, e retificar o marco inicial à apuração dos valores a serem ressarcidos a título de “
taxa de evolução de obra
” para que corresponda à data final prevista no contrato para a entrega do imóvel
(cf. Id. nº 80769480).

A ré/apelante Sistema Fácil interpôs os embargos de declaração vinculados ao Id. nº 82927483, arguindo a nulidade do julgamento de mérito em razão do cerceamento de defesa, pois, segundo diz,
“
quando houve a inclusão em pauta para julgamento do recurso no dia 02 de março de 2021, considerando o interesse
(...)
em realizar sustentação oral, a sessão foi adiada para a próxima sessão por videoconferência
”, sendo o “
feito incluído em pauta para dia 09 de março, no entanto, de forma totalmente contrária as previsões legais, a intimação quanto à inclusão só foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 09 de março, mesmo dia em que ocorreu a sessão!
”, o que, além de inobservar o prazo mínimo de 5 dias estabelecido pelo art. 935 do CPC, acabou por representar óbice técnico intransponível à sustentação oral, já que, nos termos da Portaria nº 283/2020-PRES, somente se admite a inscrição do advogado para participar presencialmente em até 24 horas antes da sessão.

Sustenta, passando agora à matéria de mérito da lide, que “
a cumulação de condenação
(...)
ao pagamento de aluguéis e multa é incabível
”, inclusive, contraria diretamente entendimento consolidado pelo STJ (Tema 970), devendo necessariamente ser afastada a condenação indenizatória a título de alugueis, pois, se mantida, estará “
sendo penalizada duas vezes pelo atraso (multa e aluguéis), ou seja, resta configurado o bis in idem
”.

Impugna, ainda, a condenação indenizatória por dano moral, pois, segundo diz, não configurado no caso “
uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período desarrazoado
”, sendo que, conforme já decidiu o STJ, “
o simples descumprimento contratual concernente ao atraso na entrega de bem imóvel não resulta em danos morais indenizáveis
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarado nulo o acórdão embargado, incluindo-se o recurso novamente em pauta para julgamento do mérito da lide, ou, alternativamente, sejam sanados os vícios indicados.

Os autores/apelados Willian e Fabiana apresentaram os declaratórios de Id. nº 84202457, afirmando que “
o v. acórdão prolatado apresenta contradição em relação ao afastamento da condenação a título de ‘juros de mora por atraso’
, (...)
e quando determina a adequação do parâmetro à condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de ‘taxa de evolução de obra
’”, em relação ao 1º ponto, porque, embora o acórdão reconheça a “
validade da equiparação das cláusulas contratuais no que concerne à multa moratória de 2% e juros de mora,
(...)
, depois, não reconhece sua cumulação,
(sendo)
conflituosa a determinação, alterando, inclusive, disposição contratual pactuada entre as partes
”; quanto ao 2º caso,
porque, apesar de admitir a aplicação da tese repetitiva do STJ a respeito do juros de obra (Tema 996), o acórdão deixou de considerar a ressalva em relação ao período de tolerância, isto é, que é ilícita a cobrança do juros de obra “
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.
Pedem, então, o acolhimento dos declaratórios para sejam sanadas as contradições indicadas.

Os autores ofertaram as contrarrazões de Id. nº 84202475, enquanto a ré contrarrazoou junto ao Id. nº 89360978,
ambas com postulações recíprocas pela rejeição dos embargos adversários.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação foi, inicialmente,
incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 02 de março de 2021 por
Plenário Virtual
(cf. Id. nº 76983458), sendo, então, as partes regularmente intimadas, nos exatos termos do art. 935 do CPC (cf. Id. nº 76983501), contudo, em razão de requerimento de Sustentação Oral formulado pela apelante Sistema Fácil (cf. Id. nº 77614992), adiou-se o julgamento à sessão subsequente por
Videoconferência
(cf. Id. nº 78571050), isto é, mais precisamente, de forma imediata e automática, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta 1ª Câmara de Direito Privado por Videoconferência, agendada para o dia 09 de março de 2021 (cf. Id. nº 78571050 e 78571088), exatamente como estabelece a previsão contida no §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será “
automaticamente
transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação
de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, disposição que deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria nº 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

No dia 09.03.2021, poucas horas antes do início da sessão, a apelante Sistema Fácil peticionou requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento, porque, assim como afirma agora, queixou-se de que “
teve seu direito de defesa cerceado ao ser intimada em menos de 24 horas quanto a intimação de pauta para sessão de julgamento, com a impossibilidade de realização de sustentação oral, expressamente requerida, e envio de memoriais
”
(cf. Id. nº 78970957).

E, dada a proximidade do horário entre o protocolo do pedido de adiamento do julgamento e a sessão de julgamento, realmente não chegou a haver pronunciamento desta eg. Câmara a respeito do pedido da apelante, cabendo, assim, acolher os seus declaratórios nesse ponto para sanar a omissão, sem, porém, que isso implique em qualquer efeito infringente.

Afinal, como acima assinalado, o art. 4º, §3º, da Portaria nº 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por
videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral, ou seja, “
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, daí porque a
queixa da apelante/embargante – de que não foi novamente intimada da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, uma vez que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, menos ainda em cerceamento de defesa, sendo que o pedido de adiamento seria fatalmente indeferido.

Em relação aos demais pontos suscitados nos declaratórios da ré/apelante Sistema Fácil, vejo que ela sequer se dignou a invocar uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC para tentar dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria de mérito por meio desta via recursal, optando por impugnar diretamente os pontos do acórdão dos quais discorda, o que, como bem se sabe, é inadmissível por esta via recursal de cognição estreita e meramente integrativa.

Idêntica pretensão de revisitar o mérito recursal é vista nos declaratórios dos
autores/apelados Willian e Fabiana, mas não de forma tão escrachada como nos embargos da Sistema Fácil, já que eles, ao menos, citam a presença de contradição como pretexto à interposição recursal, conduto, a referência à hipótese do art. 1.022 do CPC fica só no uso do mesmo vocábulo, uma vez que não consta indicação de onde residiria o conflito lógico entre as proposições decisórias ou, então, entre estas e o dispositivo, únicas circunstâncias que corresponderiam à figura jurídica da contradição passível de ser extirpada via embargos de declaração; na verdade, as razões recursais resumem-se a alegação de desconformidade do acórdão com precedente do STJ, o que, como dito acima,
é inadmissível por esta via recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. STJ ensina que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), assim como que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Em todo caso, já que aqui estamos, a respeito da queixa da ré/apelante Sistema Fácil de que a “
cumulação de condenação
(...)
ao pagamento de aluguéis e multa é incabível
”, vale a pena conferir o tópico decisório que esclarece que a condenação ao ressarcimento das
despesas comprovadas pelos autores com a locação de outro imóvel durante o período de mora contratual não se trata de lucros cessantes, e, sim, danos materiais emergentes, cujo ressarcimento não é abrangido na finalidade da multa/cláusula penal, e, quanto aos danos morais, há detida exposição do porquê a situação dos autos não envolve mero desgosto decorrente do inadimplemento contratual.

Em relação à objeção dos autores/apelados Willian e Fabiana, não é possível depreender das razões recursais o motivo da irresignação quanto aos “
juros de obra
”, afinal, apesar de admitirem que a cobrança só se tornou ilícita após a mora contratual, e embora seja ponto incontroverso a validade do período de tolerância à entrega da obra, queixam-se que o acórdão excluiu da condenação ressarcitória os valores cobrados durante o prazo de tolerância, ou seja, antes do advento da mora contratual; já no que toca aos “
juros de mora
”, a fundamentação recursal aqui também basicamente flerta com a completa ausência de dialeticidade, pois em momento algum o acórdão “
reconhece a validade da equiparação das cláusulas contratuais no que concerne à multa moratória de 2% e juros de mora
”, na verdade, em sentido oposto, o que se consignou é que, como “
o contrato em questão contém expressa disposição para a hipótese de atraso na entrega da obra,
(...)
é completamente despicienda aplicar, por analogia, as disposições concernente à rescisão do contrato ou inverter a cláusula penal estipulada em favor da vendedora, cabendo, pois, simples e objetiva incidência do que foi expressamente acordado entre as partes, até porque se trata de cláusula penal moratória prefixada em patamar justo e razoável
”, lembrando, a propósito, que na citada cláusula penal há previsão cumulativa de “
multa compensatória no importe de 2%
(...) (e)
juros de mora de 0,5% (meio por centre) ao mês
” (cf. Id. nº 73668575 - pág. 2 e 3), não tendo sido determinada a exclusão dos juros de mora contratualmente previstos, e, sim, conforme rápida leitura do acórdão permite verificar, da condenação imposta pela sentença sob a alcunha de “
juros de mora por atraso
”.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração da ré/apelada Sistema Fácil, mas sem efeito modificativo ou infringente, apenas para sanar a omissão a respeito do pedido de retirada do recurso de apelação da pauta de julgamento, e rejeito os embargos declaratórios dos autores/apelados
Willian e Fabiana Balduino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021